Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível da circunscrição de Taguatinga/DF, nos autos da ação autuada sob no 0708424-02.2020.8.07.0007, na qual restara deferida a liminar postulada pela agravada. Eis a íntegra das decisões combatidas: “Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Trata-se de demanda de conhecimento, em que a parte autora formulou pedido incidental de antecipação da tutela para que a ré seja compelida a suportar o ônus financeiro do tratamento com o medicamento CABOZANTINIBE (CABOMETYX) 60mg/dia VO, de uso contínuo, nos termos do relatório médico. Sustenta que a ré recusou, administrativamente, a cobertura por se tratar de procedimento que não se encontra no rol da ANS. Decido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No caso em tela, o laudo médico de ID no 65892761 atesta a necessidade de uso e o perigo da demora. O documento de ID 65892765 revela que a recusa tem assento no fato de o procedimento não estar previsto no rol da ANS. Cumpre registrar que este não pode ser considerado exaustivo, cabendo ao médico assistente indicar o melhor tratamento a seu paciente. Ademais, o e. STJ entende como abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. (AgInt no AREsp 1490311/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019). (Grifei). No presente caso, entendo que a necessidade de uso da medicação está demonstrada, assim como a possibilidade de risco de dano à saúde da parte autora, caso não seja utilizado em seu tratamento. Constato, ainda, que o medicamento é aprovado pela ANVISA, consoante publicação de id. 65892767. Noutro giro, não há indícios, a princípio, nos autos, de que a concessão de tal serviço afete o equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde (STJ. 3a Turma. REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015 (Info 564). Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, devendo a requerida, no prazo de 48 horas, fornecer à requerente ou suportar o ônus financeiro para aquisição mensal do medicamento Cabozantinibe (CABOMETYX®), 60 mg VO, para uso contínuo uma vez ao dia (id. 65892762), sob pena de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais), em favor da beneficiária do plano. Deixo de designar audiência de conciliação, em virtude do quadro de saúde da requerente, com esteio no art. 8o do CPC. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (CPC, art. 231, I), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, certifique a diligente secretaria a ocorrência do fenômeno fático da revelia, devendo os autos vir conclusos para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus impugnou a ação ou em caso de demanda que verse acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Intimem-se. “Nos termos da decisão id. 65935141, determinou-se à requerida que, no prazo de 48 horas, fornecesse à requerente ou suportasse o ônus financeiro para aquisição mensal do medicamento Cabozantinibe (CABOMETYX®), 60 mg VO, para uso contínuo e uma vez ao dia. Citado, o réu requereu dilação de prazo para o cumprimento da liminar se, sucessivamente, caso não seja possível aguardar o prazo de cinco dias, que seja autorizado o cumprimento por meio de reembolso à autora ou depósito judicial (id. 66162436). Alega que a seguradora ré não possui licença para comercialização ou estocagem de medicações sendo necessária a contratação de empresas que são especializadas neste tipo de serviço. Aduz que a empresa contratada (4Bio) demora de 5 a 7 dias para entrega. Acrescenta que com a pandemia do COVID-19, a entrega dos medicamentos tem sofrido atrasos em razão das dificuldades de logística, bem como em virtude da superlotação da rede saúde. Ao consultar o site da empresa indicada, constato que a 4BIO elenca, dentre seus diferenciais das demais empresas do ramo, a entrega, em todo o território nacional em até 72 horas (https://www.4bio.com.br/todos-os-diferenciais/). O réu foi intimado no dia 23.6, às 9:13. Segundo alega, a 4BIO é a empresa contratada quando necessitam comprar medicamentos, de maneira que já conhecem o tempo necessário para entrega na casa do segurado. No entanto, apenas no dia seguinte, às 15:13, peticionaram, nos autos, sem demonstrar que já tivessem comprado a medicação ou feito o pedido. Nesse contexto, estendo o prazo apenas no limite necessário para compra e entrega na residência do segurado, conforme informado no site da fornecedora, ou seja, por mais 24h, a partir das 9:13 de hoje. Caso a entrega não seja realizada, passará a incidir a multa estipulada na decisão anterior. Na hipótese de desejarem efetuar pagamento à autora, deverão demonstrar que essa conseguirá comprar o medicamento em Brasília, bem como o correlato preço, juntando, aos autos, o orçamento referente a uma caixa, emitido pela empresa fornecedora. Em optando por arcar com o ônus financeiro, não há necessidade de dilação do prazo, nos termos acima, porque não havia qualquer óbice que impedisse o cumprimento em 48h, que, aliás, já se esgotou, o que não impede o cumprimento extemporâneo, sujeito à multa estipulada. Prossiga-se nos termos da decisão id. 65935141. Intimem-se.” Inconformado, o agravante verbera que o o medicamento solicitado pela agravada não está previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Assevera que o fato de o medicamento estar previsto na RDC no 372, não significa que a agravada será obrigada a custeá-lo, uma vez que existem limitações tanto da ANS, quanto do contrato de seguro. Desta feita, afirma que, caso a técnica/tratamento não conste no rol da ANS, não caberá ao plano de saúde custeá-lo, uma vez que o referido rol é estipulado por uma autarquia federal cuja finalidade, dentre outras, é fiscalizar e evitar que abusos e vantagens excessivas sejam praticados pelos planos de assistência privada. Impugna, ainda, o valor fixado a título de astreintes ao argumento de ser exacerbado bem como entende ser exíguo o prazo para cumprimento da liminar. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir medicamento primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de que o medicamento não consta no rol da ANS, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará a piora de uma quadro já bastante grave da agravada de osteossarcoma metastático, deteriorando, portanto, sua saúde ainda mais. Por fim, em relação à dilação de prazo para cumprimento e valor das astreintes, ao contrário do asseverado pela agravante, tenho que o prazo já se estedeu muito além do devido, especialmente considerando as condições da agravada, devendo assim, ser cumprida exata e imediantamente a decisão proferida pelo juízo de origem. Quanto ao valor da multa, tenho que estas foram fixadas tomando por base parâmetros razoáveis e levando em consideração a saúde financeira da empresa, haja vista estarmos diante de uma das principais companhias de plano de saúde do Brasil. Na mesma esteira, não se vislumbra, diante de tudo que se tem nos autos, qualquer indicativo de que o faria de forma espontânea, sem necessidade de socorro ao judiciário, caso não houvesse a referida imposição, a qual repito, deve ser cumprida imediatamente nos exatos termos e no prazo das decisões agravadas. A questão afeta a prazo de fornecedores de medicamento e demais problemas citados pelo agravante, são intempéries naturais e comuns em seu ramo de atuação, beirando, assim, o absurdo a pretensão de se transferir para a agravada a responsabilidade na aquisição do medicamento, especialmente considerando o seu gravíssimo estado de saúde. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a agravada para os fins previstos em lei. Publique-se.